Tribunal: TJDFT
Processo: 0717241-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717241-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com fundamento no art. 233 do RITJDFT, contra ato jurisdicional proferido pelo MM. Juiz (a) de Direito da Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia-DF, autos no 0701276-81.2022.8.07.000, consistente em deferir: “o arrolamento extemporâneo em decisão de genérica fundamentação”. Afirma que a decisão impugnada se fundamentou em alegação genérica acerca do contraditório e da ampla defesa, isso porque a defesa prévia foi apresentada por advogado particular, logo não se pode alegar ausência de contato do acusado com seu defensor. Colaciona ementas de julgados corroborando sua tese. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado. No mérito, pelo provimento da reclamação para anular o deferimento de arrolamento de testemunha no procedimento de origem. É o relatório. Decido. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). Do cotejo dos autos, verifica-se que a insurgência do reclamante se volta contra ato que deferiu o arrolamento de testemunha fora do prazo legal. A concessão da medida liminar, em qualquer procedimento jurisdicional, exige que a parte requerente demonstre, de forma cristalina, que o ato impugnado possui aptidão para causar dano irreparável ou de difícil reparação à parte adversa e que há evidente risco em se aguardar o provimento de mérito veiculado no processo. Ora, a decisão impugnada, a uma primeira vista, está em sintonia com os postulados da ampla defesa e, estreita observância ao devido processo legal, sem nenhum risco de prejuízo à parte adversa. Ao contrário, é decisão que se destina a propiciar uma instrução processual justa e adequada, devendo, pelo menos em sede liminar, ser prestigiada. Portanto, evidenciada a ausência de dano irreparável ou de difícil reparação, inviável a concessão do pleito liminar. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte ofendida, a respeito da reclamação para que dela tome conhecimento e se manifeste formalmente sobre seu interesse na causa. Após, à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator